Tribunal: STF
Processo: RE 1602596
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 3.11.2025, por maioria, deu provimento à apelação criminal interposta pelo recorrido, absolvendo-o da acusação pelo crime de resistência.

O Tribunal estadual reformou sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, que, em 18.12.2024, havia condenado o recorrido pelo crime de resistência e o absolvido quanto à acusação pelo crime de desacato. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. ART 329 DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
1 - Ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, em casos como o da espécie, em que os agentes públicos muitas vezes buscam legitimar suas condutas, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do delito de resistência, tornando-os prova cabal do cometimento do ilícito. 
2 - A presunção de veracidade oriunda da declaração do agente público, notadamente policial, cede diante da posição de vítima mediata, do eventual interesse em legitimar conduta oficiosa, ou mesmo de buscar reparação cível pelo ocorrido. 
3 - Caso dos autos em que inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, providência esta plenamente possível, considerando que o fato foi presenciado por outra pessoa, também abordada juntamente com o réu e que sequer foi identificada ou arrolada pelo Ministério Público. É a chamada teoria da perda de uma chance, que encontra eco na jurisprudência do STJ. 
4 - Insuficiência probatória que impõe a absolvição. 
RECURSO PROVIDO POR MAIORIA” (fl. 1, e-doc. 43).

Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 9.2.2026 (e-doc. 47).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do
art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Assevera que, na espécie, o voto condutor do acórdão recorrido relativizou “os depoimentos prestados pelos agentes públicos, sem, contudo, apontar qualquer ilicitude na respectiva prova oral. A palavra dos policiais militares é considerada prova válida, especialmente quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida suas declarações” (fl. 9, e-doc. 49).

Sustenta ser desnecessária “a exigência de outras provas para corroborarem a palavra dos agentes públicos. Convém mencionar que o valor probatório dos depoimentos policiais só pode ser afastado quando constatadas narrativas inverossímeis, incoerentes ou informadas, o que não se pode verificar no caso dos autos” (fl. 9, e-doc. 49).

Argumenta que o Tribunal de origem desconsiderou “o artigo 144, da Constituição Federal, em especial seu parágrafo 5º, que atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública” (fl. 11, e-doc. 49).

Afirma que o acórdão do Tribunal estadual contrariou “o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, ao conferir-lhe a interpretação – na contramão da jurisprudência da Corte Suprema – de que os depoimentos dos policiais não constituem prova idônea, decidindo de forma genérica e baseada em preconceituosa presunção de falsidade dos depoimentos, o que por sua vez constitui fundamentação inidônea” (fl. 12, e-doc. 49).

Pede provimento do recurso extraordinário, para “reconhecer a validade do depoimento prestado pelos agentes públicos” (fl. 12, e-doc. 49).

3. Em 10.4.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, admite-o (e-doc. 52).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do
inc. LVI do art. 5º e do § 5º do art. 144  da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para reconhecer a validade do depoimento dos policias no caso em exame e condenar o recorrido pela prática do crime de resistência.

6. Em 19.1.2023, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrido, nestes termos:
“FATOS DELITUOSOS:
Fato 01
No dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 16h02min, na Rua Monsenhor Ruben Neis, em frente ao n.º 83, bairro Cavalhada, em via pública, nesta Capital, o denunciado JOÃO ELY OSCAR NOE
opôs-se à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência contra o policial militar Cristiano Trindade Padilha que lhe abordou.
Fato 02
Nas mesmas condições de tempo e local do fato 01, em ato contínuo, o denunciado JOÃO ELY OSCAR NOE desacatou os funcionários públicos Cristiano Trindade Padilha e Rafael Rodrigo Oleviecki, policiais militares, no exercício de suas funções. 
Na ocasião, policiais foram despachados para via DCCI para averiguar ocorrência de perturbação do sossego, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos consumindo drogas. Em revista pessoal, foi localizada maconha com JOÃO, razão pela qual foi confeccionado o Termo Circunstanciado nº 943/2020/983001. 
O denunciado JOÃO resistiu à abordagem, não atendendo às vozes de comando e tentando se desvencilhar dos policiais militares, empurrando e desferindo socos contra o Soldado Padilha, bem como tentando sacar a pistola do agente público.
Ato contínuo, JOÃO começou a proferir xingamentos aos agentes como ‘policial de merda, filho da puta, porco, bando de viado, racista, não sabem fazer nada certo, são uns cagão, fedorentos’. 
Em razão dos fatos, foi necessário o uso da força para conter o denunciado JOÃO ELY OSCAR NOE, o qual foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para procedimentos de praxe. 
Os denunciados praticaram o crime no curso da vigência do decreto do estado de calamidade pública.
ASSIM AGINDO, o denunciado JOÃO ELY OSCAR NOE incorreu nas sanções do artigo 329, caput; e do artigo 331, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal” (fls. 2-3, e-doc. 4).

7. Em 18.12.2024, o juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 5009069-06.2023.8.21.0001/RS. O recorrido foi absolvido da acusação pelo crime de desacato e condenado pelo crime de resistência à pena de dois meses de detenção, com substituição da pena privativa de liberdade por multa, fixando-a em dez dias-multa (e-doc. 30).

8. Em 3.11.2025, a Turma Recursal Criminal do Tribunal estadual, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pelo recorrido para absolvê-lo da acusação pelo crime de resistência. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Juiz de Direito Luis Gustavo Zanella Piccinin:
“Com a devida vênia à e. Relatora, inauguro divergência, por entender ser o caso de absolvição do acusado em razão da insuficiência do conjunto probatório.
Ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, onde os agentes públicos muitas vezes buscam legitimar suas condutas, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do delito de resistência, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito.
A presunção de veracidade oriunda da declaração do agente público, notadamente policial, cede diante da posição de vítima mediata, do eventual interesse em legitimar conduta oficiosa, ou mesmo de buscar reparação cível pelo ocorrido. (...)
In casu, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, providência esta plenamente possível, considerando que o fato foi presenciado por outra pessoa (outro agente
também abordado juntamente com o réu), pessoa nem sequer identificada/arrolada para ser ouvida como testemunha.
E assim temos:
— testemunho exclusivo de vítimas mediatas, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas;
— a prova oral dá conta de que outra pessoa presenciou o ocorrido, TODAVIA, sem que esta pessoa fosse ouvida em juízo.
E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma prova que pudesse confirmar, ainda que minimamente, a palavra da vítima mediata.
O art. 6º, III, do Código de Processo Penal determina que é responsabilidade do Estado ‘colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias’. Incumbe, portanto, à acusação o dever de apresentar todas as provas que esclarecessem o fato.
In casu, se omitiu o Ministério Público de seu dever de produzir provas que estavam ao seu alcance, optando por entender como suficientes aqueles elementos que já estavam à sua disposição, culminando, assim, na perda de uma chance para o acusado, com a não produção (desistência, não requerimento, ausência de produção no momento do fato etc.), de que a sua inocência fosse afastada (ou não).
É a chamada teoria da perda de uma chance, que encontra eco na jurisprudência do E. STJ. (...)
Portanto, resta enfraquecida a prova produzida pelo Ministério Público, deixando transparecer dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, situação que favor do acusado.
É o caso, então, de absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 43).
9. O Tribunal de origem fundamentou a absolvição do recorrido pela insuficiência probatória e pela teoria da perda de uma chance probatória. Consta do acórdão que a condenação se sustentava apenas nos depoimentos das vítimas, policiais militares, sem suporte de testemunhas independentes que confirmassem os fatos de forma imparcial. O Tribunal concluiu haver dúvida razoável apta a fundamentar absolvição pela inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 

Ademais, como assentado no acórdão recorrido, na prova oral produzida foi indicado que outra pessoa, testemunha dos fatos narrados no caso em exame, também teria sido abordada pelos policiais militares quando realizada a abordagem no recorrido em via pública. Essa testemunha não foi, contudo, identificada pelo Ministério Público, nem foi postulada a sua oitiva em juízo. Assim, pela ausência de comprovação de provas suficientes quanto à prática do crime de resistência na espécie, o Tribunal estadual concluiu ser caso de absolvição do recorrido.

O Tribunal estadual ressaltou que “a prova oral dá conta de que outra pessoa presenciou o ocorrido, todavia, sem que esta pessoa fosse ouvida em juízo. E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma prova que pudesse confirmar, ainda que minimamente, a palavra da vítima mediata” (fls. 3-4, e-doc. 43).

Assentou que o Ministério Público omitiu-se “de seu dever de produzir provas que estavam ao seu alcance, optando por entender como suficientes aqueles elementos que já estavam à sua disposição, culminando, assim, na perda de uma chance para o acusado, com a não produção (desistência, não requerimento, ausência de produção no momento do fato etc.), de que a sua inocência fosse afastada (ou não)” (fl. 4, e-doc. 43).
Para rever a conclusão do Tribunal de origem de inexistência de provas suficientes para a condenação e de perda de chance probatória
no caso em análise, seria necessário revolvimento do acervo
fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.519-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por ausência de provas. Palavra de agentes públicos. Ônus da prova da acusação. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo desprovido. (...)
3. A alegação de violação à Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. 
4. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. (...) 
5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.588.159-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
 I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa
à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto
fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou diretamente o art. 5º, caput, da CF/1988, ao desconsiderar, de forma indevida, os depoimentos dos policiais militares que figuram como vítimas e testemunhas no processo penal por desacato. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. (...)
6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.578.880-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 3.3.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de lesão corporal, resistência, desacato e contravenção penal de vias de fato. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.523.501-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 11.12.2024).

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de resistência e contravenção penal de vias de fato. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. (...)
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.469.283-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora